Tribunal: CARF
Processo: 15504.016642/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.016642/2008-92
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.269 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
MINAS GERAIS GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 16/12/1998 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. PRAZO. LIMINAR QUE IMPEDE O LANÇAMENTO.
TERMO INICIAL.
A concessão de liminar em mandado de segurança, impedindo a ação
fiscalizadora em sentido amplo, enquanto não cassada, representa obstáculo
judicial à formalização do lançamento e suspende a fluência do prazo de
decadência previsto no CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento. Não votou a conselheira
Fernanda Melo Leal, em razão do voto proferido pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso
na sessão de 19 de dezembro de 2023. Manifestou intenção em apresentar declaração de voto a
conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de
Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão
2301-009.262 (fls. 416/429), da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento do
CARF que conheceu parcialmente o recurso e negou-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.016642/2008-92
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.269 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.016642/2008-92

De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 121/125) O lançamento em questão se
refere à contribuição patronal, inclusive a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa resultante de riscos ambientais do
trabalho — RAT.
Também é informado que o lançamento foi efetuado após acórdão proferido pelo
TRF 1a Região que denegou segurança pleiteada pelo Estado de Minas Gerais nos autos do
Mandado de Segurança no 1999.38.00.017818-2, afastando a sentença de primeira instância que
impunha óbice ao fisco em suas atribuições de fiscalizar, constituir e cobrar o crédito tributário.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva, à qual foi considerada
improcedente pela DRJ/Belo Horizonte/MG que manteve o lançamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, ao qual foi negado
provimento na parte conhecida, conforme acórdão 2301-009.262, cuja ementa transcrevo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 16/12/1998 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA
Inocorrência em razão de decisão judicial que proibia o lançamento.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ENTE PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO.
REGIME POSTERIOR A EMENDA CONSTITUCIONAL 20. VINCULAÇÃO
OBRIGATÓRIA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
No regime posterior a Emenda Constitucional 20, estão os servidores comissionados
enquadrados como segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas e afastar a decadência.
No mérito, por maioria de votos, acordam em negar provimento ao recurso. Vencidos os
conselheiros Wesley Rocha e Letícia Lacerda de Castro que deram provimento parcial
ao recurso para excluir da base de cálculo do lançamento a remuneração dos agentes
políticos. Manifestou interesse de fazer declaração de voto o Conselheiro Wesley
Rocha. Entretanto, findo o prazo regimental, o Conselheiro não apresentou declaração
de voto, que deve ser tida como não formulada, nos termos do § 7o, do art. 63, do anexo
II, Portaria MF no 343/2015 (RICARF).
O contribuinte foi intimado da decisão em 27/09/2021 (fl. 461) e, em 08/10/2021
(fl. 434), apresentou com Recurso Especial (fls. 436/460) objetivando rediscutir a matéria:
Decadência – inexistência de interrupção/suspensão de prazo decadencial durante vigência de
decisão judicial que suspende exigibilidade de crédito tributário.
Pelo despacho datado de 20/10/2022 (fls. 465/469), deu-se seguimento ao Recurso
Especial do contribuinte.
Como paradigma, o contribuinte apresentou o acórdão 2402-009.850 que trata,
inclusive, de lançamento contra órgão do Estado de Minas Gerais, referindo-se à mesma decisão
judicial, proferido nos autos do Mandado de Segurança 1999.38.00.017818-2.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.269 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.016642/2008-92

Razões apresentadas pelo contribuinte
O contribuinte alega, em síntese, o que se segue:
 A
questão controvertida no presente recurso especial é a
interrupção/suspensão, ou não (tese sustentada), do prazo decadencial, na
vigência de decisão judicial que suspende a exigibilidade do crédito
tributário.
 É certo que o tema, decadência em matéria de direito tributário, é
reservado, pela CF/88, ao trato da Lei Complementar (art. 146, inc. III, b
da CF/88).
 O CTN disciplina, para fins tributários, os institutos da prescrição e
decadência. E ao assim o fazer, adota os insumos da Teoria Geral do
Direito e prevê causas de interrupção/suspensão do prazo prescricional
(art. 174, parágrafo único), mas não faz o mesmo em relação à decadência,
que, em regra, não se sujeita a causas de suspensão e interrupção.
 É dizer: a Lei Complementar, no caso o CTN, não prevê qualquer causa de
suspensão ou interrupção do prazo decadencial (o que indica que tal prazo
não deve se suspender nem se sujeitar a interrupção).
 O Código Civil de 2016, também fiel aos clássicos, expressamente
consignou, em seu art. 207, salvo disposição legal em contrário, não se
aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou
interrompem a prescrição.
 Dito isso e registrada a diferença entre os prazos prescricional e
decadencial (este não se interrompe nem se suspende), é digno de nota que
o legislador federal, ciente de tal peculiaridade, previu, no art. 63 da Lei n.
9.430/96, a figura do lançamento para evitar a decadência.
 Registre-se que o art. 151, incs. IV e V do CTN referem-se
especificamente à suspensão de exigibilidade em razão da concessão de
medida liminar em mandado de segurança ou concessão de medida liminar
ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial.
 Lembre-se que, na hipótese dos autos, o Acórdão Recorrido não computou
o prazo decadencial no período de vigência de decisão liminar em
mandado de segurança.
 Veja-se, portanto, que o art. 63 da Lei n. 9.430/96 joga por terra o
fundamento utilizado pelo acórdão recorrido para afastar a tese de que
parte do crédito tributário teria sido atingida pela decadência: a decisão
judicial não impedia a feitura do ato de lançamento, até porque está
expressamente prevista na legislação a figura do lançamento para evitar a
decadência.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.269 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.016642/2008-92

 Assim, é certo que a existência de decisão judicial suspendendo a
exigibilidade do crédito tributário não interrompe nem suspende o fluxo do
prazo decadencial e, mais ainda, sequer impede a realização do ato de
lançamento, nos termos do citado art. 63 da Lei n. 9.430/96.
 Por isso, deveria ter sido reconhecida a decadência do crédito tributário
objeto do presente contencioso, no que diz respeito às competências
12/1998 a 13/2002, tendo em vista que, aplicado o art. 173, inc. I do CTN,
em relação a tais competências, quando da notificação do lançamento (em
julho ou setembro de 2008), já estava configurada a decadência.
 Requer o recorrente a admissão do recurso especial interposto, cuja
análise certamente resultará em seu provimento, com a reforma do acórdão
recorrido, para que se reconheça a decadência parcial do crédito tributário
objeto do presente contencioso.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
08/12/2022 (fls. 470) e, em 09/12/2022 (fl. 475), retornaram com contrarrazões (fls. 471/474),
tempestivamente.
A Fazenda Nacional argumenta o seguinte:
 Sustenta o recorrente que, a despeito da existência de medida liminar
impedindo a constituição do crédito tributário pelo Fisco, não há que se
falar em causa suspensiva ou interruptiva do decurso do prazo
decadencial, de forma que teria ocorrido a decadência dos débitos
referentes ao período de 16/12/1998 a 31/12/2002.
 Data máxima vênia, o acórdão recorrido não merece reparos, uma vez que,
bem analisando o teor da decisão judicial proferida in casu, concluiu que o
Fisco estava impossibilitado de efetuar o lançamento até a cassação da
medida liminar, o que somente veio a ocorrer em 27/02/2007. Dessa
forma, entendeu que não há se falar em decurso do prazo decadencial no
presente feito.
 Requer que seja negado provimento ao recurso especial do contribuinte,
mantendo-se o acórdão proferido pela Turma a quo, nos quesitos objeto da
presente insurgência.
É o relatório.
Voto
Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, conforme despacho de Admissibilidade (e-fls. 465 a 469) que
transcrevo e ratifico. Foram oferecidas Contrarrazões tempestivas pela PGFN.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.269 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.016642/2008-92

Compulsando as íntegras dos acórdãos cotejados, verifica-se demonstrada a divergência
suscitada. Em ambos os casos, havia Medida Liminar em Mandado de Segurança para o
Estado de Minas Gerais suspendendo a constituição e cobrança de crédito tributário, a
qual foi cassada posteriormente, e o que levou o Fisco a constituir o crédito tributário
que incluía períodos a respeito dos quais se discutia se tinham ou não sido atingidos
pela decadência, em função de o lançamento ter sido efetuado após a cassação da
medida liminar.
Apesar da similitude dos casos, os Colegiados expuseram entendimentos divergentes.
Enquanto a Turma recorrida entendeu que durante a vigência da Medida Liminar o
Fisco estaria impedido de efetuar o lançamento, o que teria causado a
suspensão/interrupção do prazo decadencial; no paradigma, a Turma entendeu que o
prazo decadencial não está submetido aos institutos da suspensão e interrupção.
Portanto, o paradigma demonstra a divergência suscitada, de sorte que a matéria
decadência – inexistência de interrupção/suspensão de prazo decadencial durante
vigência de decisão judicial que suspende exigibilidade de crédito tributário pode ter
seguimento à Instância Especial.
Ante ao exposto, conheço do Recurso Especial do Contribuinte.
Mérito
O contribuinte procura reverter a decisão que negou provimento ao seu pedido de
que fosse reconhecida a decadência de parte do lançamento, eis que o colegiado entendeu que o
prazo decadencial teria restado suspenso no período de vigência de decisão judicial, que impedia
a constituição do crédito tributário.
Inicialmente, importa esclarecer, que é fato incontroverso nos autos, que o Estado
de Minas Gerais impetrou Mandado de Segurança 1999.38.00.017818-2 em 11/05/1999 e obteve
liminar em 12/05/1999, onde o juiz determinou que fisco se abstenha da constituição do
crédito tributário ou a cobrança daquele já constituído referente aos servidores não
titulares de cargo efetivo, bem como se abstenha de praticar qualquer ato de constrição
fiscal. Esta liminar foi confirmada por sentença, datada de 16/11/99, onde se manteve a
mesma determinação. A decisão foi reformada em apelação ao Tribunal Regional Federal
da primeira região em 27/02/2007.
A informação quanto à impossibilidade de constituição do crédito tributário
consta do relatório fiscal à e-fl 124, itens 12 a 14, que transcrevo a seguir:
12.Cabe registrar que o presente lançamento fiscal acha-se em consonância com o
vigente Acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança — Processo
n°1999.38.00.017818-2, impetrado pelo ESTADO DE MINAS GERAIS contra o
Instituto Nacional do Seguro Social — INSS.
13.O mencionado Acórdão, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, datado de
27/02/2007 decidindo apelação interposta pelo INSS e remessa oficial, denegou a
segurança pleiteada pelo Estado e, nesse sentido, eventual recurso especial ou
extraordinário que tenha sido interposto não possui efeito suspensivo nos termos do art.
542, § 2°, do Código de Processo Civil.
13.1. Desta forma, encontra-se afastada a sentença de primeira instância que
impunha óbice ou restrição ao Fisco Federal em suas atribuições de fiscalizar,
constituir e cobrar crédito, de praticar constrições fiscais legais, como o bloqueio
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.269 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.016642/2008-92

de recursos, inscrição em dívida ativa, inclusão no CADIN e recusa de certidão
negativa.
13.2. Com o aludido Acórdão, o Estado de Minas Gerais não mais se acha dispensado
de qualquer obrigação fiscal por efeito do referido processo de mandado de segurança,
especialmente a de pagar/recolher a contribuição previdenciária incidente sobre a
remuneração dos ocupantes de cargo em comissão e de outros cargos temporários e de
empregados públicos em regime celetista ou de outros servidores não titulares de cargo
efetivo.
14.Registra-se, ainda, que este lançamento fiscal observou a Súmula Vinculante n°
08/2008, que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91 e
fixou o prazo de cinco anos para a constituição do crédito previdenciário, considerando
que, no caso do Estado de Minas Gerais, a liminar e a sentença, exaradas no citado
Mandado de Segurança, haviam obstado o exercício, pelo Fisco, de seu dever de
constituir o crédito e, assim, enquanto vigoraram essas decisões, não fluiu o prazo
decadencial. (grifei)
Intimado a se manifestar quanto à lavratura do auto de infração, o recorrente não
contesta a existência do óbice imposto ao fisco no tocante à fiscalização e constituição do
crédito, imposto pela sentença de primeira instância no Mandado de Segurança
1999.38.00.017818-2. Apenas limita-se a dizer, que mesmo que exista ordem judicial, impõe-se
ainda assim, a realização do lançamento pelo fisco, mas não traz qualquer prova que desconstitua
a informação constante do relatório fiscal.
A decisão de primeira instância de e-fls. 144/152, transcreve trechos da sentença
da liminar sob aspas, conforme excerto a seguir:
Contudo, em 11/05/99, o Estado de Minas Gerais impetrou o mandado de segurança n.
1999.38.00.017.818-2, sendo-lhe concedida liminar, em 12/05/99, onde o juiz
determinou que o impetrado (INSS - à época competente para arrecadar as contribuições
previdenciárias) "se abstenha da constituição do crédito tributário ou a cobrança
daquele já constituído [...] referente aos servidores não titulares de cargo efetivo,
[...] bem como se abstenha de praticar qualquer ato de constrição fiscal". Esta
liminar foi confirmada por sentença, datada de 16/11/99, onde se manteve a mesma
determinação. A decisão foi cassada pelo Tribunal Regional Federal da primeira região
em 27/02/2007. (grifei)
Em sede de recurso, o recorrente repete as alegações de impugnação e não
apresenta documentos para contrapor a informação posta no acórdão recorrido.
Inconformado, o contribuinte interpõe Recurso Especial, se insurgindo quanto à
impossibilidade de interrupção ou suspensão do prazo decadencial. Não foram acostados
paradigmas quanto à possível interpretação divergente relativa ao alcance da decisão judicial
objeto dos autos.
Apenas para reforçar, em consulta aos documentos do processo de apelação no
2000.01.00.034274-6, é possível extrair o inteiro teor da sentença de primeira instância por meio
da transcrição efetuada no voto vista disponível no endereço: https://arquivo.trf1.jus.br/PesquisaMenuArquivo.asp?p1=200001000342746&pA=20000100034 2746&pN=328816520004010000.
A sentença apelada assim concluiu:
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.269 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.016642/2008-92

Isso posto, rejeito as preliminares e julgo procedente o pedido, reconhecendo a
inconstitucionalidade do inciso V, do art. 1o, da Lei n. 9.717/98, bem como das Portarias
MPAS n. 4.882/98, 4.883/99, 4.992/99, e ainda das Orientações Normativas MPAS n. 9
e INSS n. 10 e da Ordem de Serviço n. 619, cuja incidência fica afastada. Pelo mesmo
motivo, ficam afastadas as regras dos artigos 12, I, ‘g’, e 15, I, parte final, da Lei
8.212/91.
Em conseqüência, declaro a inexistência de relação jurídica que autorize o INSS a fazer
qualquer exigência tributária (desobrigando, pois, o Estado de recolhimento) referente
aos servidores não titulares de cargo efetivo, incluindo-se os ocupantes de cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo
temporário ou emprego público. Em interpretação conforme a Constituição do art. 40,
§13, com a redação que lhe deu a Emenda n. 20/98, reconheço o direito de o Estado
dispor, na forma dos artigos 25 e 149, parágrafo único da Carta Magna, sobre o seu
regime próprio de previdência (e assistência) dos servidores (ou agentes) públicos,
observadas as normas gerais do RGPS.
Concedo a segurança, confirmando a liminar, para determinar à Autarquia, na
pessoa do Impetrado (ou de quem pelos atos impugnados venha a responder), que se
abstenha da constituição do crédito tributário ou da cobrança daquele já constituído,
representado pelas referidas contribuições, com todos os consectários legais, bem como
que se abstenha de praticar qualquer ato de constrição fiscal (tais como promoção de
bloqueio de recursos, inscrição em dívida ativa, inclusão no CADIN e recusa à
expedição de Certidão Negativa de Débito) (fls. 324-325).
Pois bem, no tocante à divergência posta à exame, a Procuradoria da Fazenda
Nacional, emitiu Parecer PGFN/CAT/No 688/2015, no qual admite a possibilidade de suspensão
fática do prazo decadencial por força de decisão judicial que impede o lançamento. A seguir
transcrevo trechos que fundamentam o racional adotado pela Procuradoria:
(...)
16. O art. 63 da Lei n° 9.430/1996 determina a realização de lançamento para prevenir a
decadência de crédito tributário nos casos em que o contribuinte se antecipa ao
lançamento e ingressa com ação judicial para obstar a cobrança de um tributo que
entende indevido, obtendo a suspensão da exigibilidade do crédito através de medida
liminar em mandado de segurança ou outros tipos de ação.
17. No entanto, em algumas situações específicas, sequer é possível realizar o
lançamento preventivo, porque o Fisco está impedido de prosseguir no procedimento
fiscal e constituir o crédito tributário, por circunstância alheia à sua conduta. Trata-se de
hipótese em que há superveniente causa impeditiva de fluência do prazo decadência!
após o advento do termo inicial. Não se pode admitir que o Fisco perca o direito de
lançar o crédito tributário quando está impedido de exercê-lo, sem ter dado causa ao
impedimento.
18. Para contornar essa impossibilidade fática de efetuar o lançamento, a doutrina fala
na suspensão fática do prazo decadencial, mencionada de forma breve na nota de
rodapé n° 25 do Parecer PGFN/CAT n° 968/2011:
A doutrina faia em suspensão fática do prazo decadencial (que não se confunde com a
suspensão da exigibilidade, pois não há crédito constituído e muito menos exigível)
"quando houver impedimento do exercício do direito ou exercício efetivo desse direito
que desqualifiquem como omissiva a conduta do titular do direito (...)" (Dl SANTI,
Eurico Marcos Diniz, "Decadência e Prescrição do Direito do Contribuinte e a LC N°
118: Entre regras e princípios", ]n "Decadência e Prescrição em Direito Tributário",
coordenado por Aurora Tomazini de Carvalho, MP Editora, SP, 2a ed. 2010, p. 267. Em
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.269 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.016642/2008-92

nota de rodapé, o Professor Di Santi exemplifica com a suspensão do prazo decadencial
em razão da liminar que impede a prática do ato administrativo de lançamento e o
período de tempo em que se discute administrativamente ou judicialmente o débito do
Fisco, ficando suspensos, respectivamente, os prazos de decadência e de prescrição,
(destaca-se)
19. Existe precedente jurisprudencial reconhecendo a suspensão fática do prazo
decadencial (sem destaques no original):
TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO LANÇAR. EXISTÊNCIA DE ÓBICE
JUDICIAL À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. INÉRCIA DO FISCO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. OCORRÊNCIA DO LANÇAMENTO ANTES DO DECURSO
DO LUSTRO DECADENCIAL. 1. As causas supervenientes suspensivas do crédito
tributário não inibem a Fazenda Pública de providenciar a sua constituição, posto
atividade administrativa vinculada e obrigatória. É que a Administração Ativa deve
lançar o crédito tributário a fim de evitar a ocorrência da decadência, possibilitando sua
cobrança após encerrada a causa suspensiva de exigibilidade (Precedente da Primeira
Seção: EREsp 572603/PR, Rei. Ministro CASTRO MEIRA, julgado em 08.06.2005, DJ
05.09.2005). 2. Entrementes, impende ressaltar que a decadência, assim como a
prescrição, nasce em razão da realização do fato jurídico de omissão no exercício de um
direito subjetivo. 3. In casu: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação (ICMS); (ií) por força de liminar deferida em 21.07.1994, em sede de
ação cautelar, o contribuinte, a partir de março de 1995, passou a creditar, em sua
escrita fiscal, a correção monetária de créditos escriturais excedentes de ICMS; (iii) em
30.03.1999, o contribuinte teve contra si lavrado o Auto de Lançamento n° 001241664,
no qual a autoridade coatora cobrava os valores creditados em sua escrita fiscal; (iv) em
19.01.2000, após a discussão na esfera administrativa, o contribuinte impetrou mandado
de segurança preventivo, com pedido de liminar, visando a anulação do Auto de
Lançamento lavrado pelo Fisco; (v) em 21.06.2002, restou provido recurso
extraordinário interposto pelo Fisco, tendo sido reformadas as decisões que favoreciam
a impetrante; (vi) em 18.12.2003, transitou em julgado o mandado de segurança, que
reconhecera o direito do contribuinte em ver anulado o auto de lançamento, por afronta
à decisão judicial que lhe autorizara a utilização da correção do saldo credor de ICMS;
(vii) em 23.09.2004, o Fisco Estadual efetuou novo lançamento (n° 0013875825),
objetivando a cobrança do valor aproveitado a partir do ano de 1995. 4. Desta sorte,
malgrado a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário não impede o lançamento, no caso sub examine,
restou obstado o exercício, pelo Fisco, do seu dever de constituir o crédito tributário
enquanto vigorasse a liminar deferida no âmbito de mandado de segurança, o que
ocasionou a desconstituição de anterior auto de lançamento lavrado tempestivamente
(por desobediência à aludida ordem judicial), razão pela qual não fluiu o lustro
decadencial, uma vez que não se caracterizou a inércia do sujeito ativo, que, com a
cassação da decisão impeditiva, pelo STF, em 21.06.2002, procedeu ao lançamento
antes do decurso do prazo qüinqüenal, em 23.09.2004. 5. Recurso especial desprovido.
(STJ, REsp 849273, Processo 200601289356, Primeira Turma, Relator Min. Luiz Fux,
DJe 07/05/2008)
20. Defendemos, portanto, que deve ser reconhecida como causa da suspensão fática do
prazo decadencial a decisão judicial impeditiva do prosseguimento da fiscalização e do
procedimento administrativo fiscal.
21. Caracterizada a suspensão fática do prazo decadencial, o lançamento só poderá
ocorrer após o desaparecimento do obstáculo que impede a atuação do Fisco. Quando
esse obstáculo deixa de existir, como contar o prazo decadencial? Defendemos a adoção
de um posicionamento mais conservador, para que ocorra a retomada da contagem do
prazo decadencial e não o seu reinício5.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.269 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.016642/2008-92

22. Sugerimos, assim, que o prazo decadencial para lançamento suplementar seja
contado regularmente até a causa impeditiva de sua fluência, na forma do art. 173, I ou
do art. 150, § 4o do CTN, a depender da ocorrência ou não de pagamento. Com o
desaparecimento da causa impeditiva, deve ser retomada a contagem do prazo
decadencial. pelo prazo remanescente para consumação do prazo de 5 anos quando se
deu o obstáculo jurídico.
23. Em face do exposto, opinamos que: a) deve ser reconhecida como causa da
suspensão fática do prazo decadencial a decisão judicial impeditiva do prosseguimento
da fiscalização e do procedimento administrativo fiscal; b) após o desaparecimento do
obstáculo jurídico (revogação da decisão), deve ser retomada a contagem do prazo
decadencial pelo prazo remanescente.
24. Não obstante, reputamos pertinente submeter a consulta à Coordenação- Geral de
Assuntos Tributários - CAT, através do Procurador-Geral Adjunto de Consultoria e
Contencioso Tributário, por se tratar de questão jurídica controvertida de direito
tributário, que demanda um posicionamento uniforme a ser adotado por todas as
unidades da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional."
8. Feito o relato, passemos a sua análise, abstraindo da consulta qualquer consideração
referente ao caso concreto, e tendo em vista as competências estabelecidas na Portaria
MF ne 257, de 23 de junho de 2009.
9. Ratificamos o Parecer PGFN/PRFN5/N0 05, de 2015, com os seguintes
apontamentos.
10. Embora de difícil ocorrência na prática, as circunstâncias descritas parecem mesmo
indicar a possibilidade de utilização da tese da suspensão fática do prazo decadencial,
porque presente fato alheio ao controle do Estado-Administração impeditivo do
lançamento e porque este fato alheio escapa à aplicação do art. 63 da Lei N° 9.430, de
1996.
11. Além de ter sido considerada pelo Parecer PGFN/CAT N° 968, de 2011, a tese da
suspensão fática do prazo decadencial foi também considerada pelo Parecer PGFN/CAT
N° 2835, de 2010, embora, nessas oportunidades, os contextos fáticos afastassem sua
aplicação.
12. O lançamento de tributo rege-se pelo Código Tributário Nacional e limita-se pelos
condicionamentos constitucionalmente impostos ao poder de tributar. Desse modo, o
procedimento para a constituição do crédito tributário, bem como o prazo posto à
disposição do Estado para que assim proceda está reservado à lei complementar, nos
termos do art. 146, da CF. A sua contagem se disciplina pelo art. 173, do CTN ou pelo
art. 150, §4°, ambos do CTN:
"Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I
- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II
- da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.269 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.016642/2008-92

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. §
1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutoria da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
13. O Estado-Administração dispõe de cinco anos, a contar dos termos iniciais acima
marcados, para apurar a ocorrência de fato gerador e constituir o crédito tributário, de
acordo com a interpretação dadas pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião da edição
da Súmula Vinculante 8, de 2008, do Supremo Tribunal Federal, e de acordo com
interpretação dada de modo pormenorizado pelo Parecer PGFN/CAT N° 1617/2008,
Parecer N° 968/2011 e outros.
14.
Sabemos que a decadência é regra de segurança jurídica a impor prazo extintivo
do direito. O fracasso do Estado em conseguir constituir o crédito tributário em cinco
anos enseja a perda do seu direito de crédito, ainda que essa demora tenha sido causada
por órgão do Poder Executivo alheio à Fazenda Pública.
15.
Além de extintivo, o prazo de decadência é ininterrupto. O CTN não prevê
hipótese de suspensão de decadência. Observe-se que o art. 151, do CTN suspende a
exigibilidade do crédito, isto é, suspende o prazo de prescrição, que é o período que
medeia a constituição definitiva do crédito e a sua execução ou ação de cobrança:
"Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial;
VI - o parcelamento.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
consequentes."
16.Tal sistemática é quebrada, entretanto, quando ocorrido um fato jurídico alheio ao
controle da Administração e impeditivo do lançamento do tributo.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.269 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.016642/2008-92

17.
É essa ideia, aliás, que anima o lançamento preventivo. A norma do lançamento
preventivo emerge do ordenamento - ou deveria ser aplicada - independentemente de lei
complementar e, ousamos dizer, prescindiria inclusive da previsão do art. 63 na lei
ordinária n° 9.430, de 1996:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição."
18. O dispositivo se baseia na ideia de suspensão fática do prazo decadência, e não
institui, rigorosamente, suspensão de exigibilidade do crédito, porque o crédito não é
exigível antes do lançamento . Desse modo, o dispositivo se destina a ser aplicado
justamente no curso do prazo decadencial, quando uma medida judicial, à guisa de
"suspender a exigibilidade do crédito tributário" determina o impedimento de qualquer
atividade de fiscalização antes da própria constituição do crédito tributário pelo
lançamento.
19. O art. 63 da Lei N° 9.430, de 1996, busca contornar uma impropriedade técnica da
sentença judicial que - ao proteger o contribuinte, temporariamente, de qualquer
atividade fazendária tendente à cobrança de determinado crédito tributário - alude a
"exigibilidade" em momento anterior ao crédito estar constituído ou ser exigível. Em
outras palavras, o Código Tributário Nacional não enxerga o processo administrativo de
constituição do crédito tributário como ofensivo a qualquer direito fundamental do
contribuinte. Não previu hipóteses, assim, de suspensão ou de interrupção desse prazo
em favor do contribuinte. Por outro lado, a sua fluência ininterrupta protege o
contribuinte contra mora indevida da administração, evitando que se coloque o
contribuinte em sensação de constante ameaça de autuação.
20. As decisões judiciais que determinam a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário antes do seu lançamento têm o condão de autorizar, por si só,
independentemente de seus fundamentos, o lançamento preventivo. A uma, porque
representam empecilho oposto pelo contribuinte e alheio à Administração. A duas,
porque bastam para que o lançamento preventivo se subsuma aos ditames do art. 63 da
Lei N° 9.430, de 1996.
21. Sucede que, quando a decisão judicial impede o próprio lançamento para
prevenir decadência, cominando multa diária e configuração de crime, em caso de
eventual descumprimento, a atividade de fiscalização fica paralisada por fato
alheio a seu controle, inclusive para fins de aplicação do art. 63 da Lei N° 9.430, de
1996.
22. Esse parece ser o caso em epígrafe, já que a decisão judicial parece ter determinado
a paralisação das atividades de fiscalização e proibido o uso da prova até então colhida
pela Fiscalização para embasar o lançamento. Ao contrário do previsto {ainda que por
omissão ou a contrário senso) pelo CTN, a decisão judicial considerou que o processo
administrativo para constituição do crédito tributário era em si ofensivo ao direito de
privacidade do contribuinte, porque baseado em quebra indevida de sigilo fiscal.
23. O prosseguimento da atividade pela administração tributária, ainda que
mediante simples lançamento preventivo fundado no art. 63 da Lei N° 9430, de
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.269 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.016642/2008-92

1996 (seguido, assim, da imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário)
configuraria, por si só, descumprimento da decisão judicial, além de ser motivo
para eivar o lançamento de nulidade, tanto porque baseado em prova considerada
ilícita quanto porque contrário a uma decisão judicial específica. Diferente seria a
hipótese de a decisão judicial ter determinado somente o desentranhamento do processo
administrativo fiscal da prova que considerara ilícita para fins de lançamento, ou de ter
determinado tão somente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
24. Enfim, o titular do direito ao crédito não deu causa ao tempo perdido. O tempo
decorrido entre a paralisação da atividade administrativa para a constituição do
crédito por ordem judicial e a revisão dessa mesma ordem judicial não pode estar
inserido no prazo que o Estado possui para "verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível" (art. 142, do CTN). A Administração esteve proibida de aplicar o
art. 142 do CTN em relação ao contribuinte beneficiado por decisão judicial com
esse teor enquanto tal decisão produziu efeitos.
25. Consideramos, assim, que, durante esse período houve suspensão fática da
decadência, período de tempo durante o qual a Administração esteve impossibilitada de
agir e prosseguir na constituição do crédito tributário por motivo alheio à sua
responsabilidade. Oportuno transcrever o pensamento de Eurico DI SANTI:
"Os fatos extintivos caracterizam-se pela conduta omissiva do sujeito titular do
direito e pelo curso do tempo, podendo a suspensão recair sobre um ou outro desses
aspectos. Falaremos em suspensão fática quando houver impedimento do exercício
do direito ou exercício efetivo desse direito que desqualifiquem como omissiva a
conduta do titular do direito, e em suspensão legal, quando a descontinuação do
prazo for determinada expressamente por lei, independetemente de haver qualquer
circunstância efetiva que impeça o exercício do direito",
26. A Receita Federal do Brasil e a Procuradoria da Fazenda Nacional devem ter apenas
o cuidado de distinguir as circunstâncias que efetivamente ensejam a suspensão fática
da decadência daquelas que caracterizam perda do prazo para efetivar lançamento para
prevenir a decadência. A suspensão fática não é substitutiva do lançamento preventivo e
não deve ser aplicada para salvação do crédito tributário decaído.
27. Essa distinção ou cautela, contudo, não é obstáculo à utilização da suspensão fática
do prazo decadencial para fundamentar o lançamento antes proibido pelo Poder
Judiciário. Pelo contrário, o mecanismo é favorável à fazenda pública, e deve ser
utilizado sempre que presentes as circunstâncias fáticas que autorizem sua aplicação,
sendo indispensável, inclusive, para fazer cumprir decisões judiciais que revejam
proibição anterior de atuação do Fisco.
28. Por fim, em se tratando de hipótese de suspensão fática do prazo decadencial,
este deve ter sua contagem retomada, e não reiniciada, a partir do momento em
que o obstáculo desapareceu, ou seja, a partir do momento em que a decisão
judicial que impedia a atividade da Administração Tributária perdeu seus efeitos.
29. Em conclusão, é possível responder à PRFN da 5a Região:
a) deve ser reconhecida como causa da suspensão tática do prazo decadencial a
decisão judicial impeditiva do prosseguimento da fiscalização ou do procedimento
administrativo fiscal ou do lançamento preventivo dos tributos;
b) após o desaparecimento do obstáculo jurídico (revogação da decisão), deve ser
retomada a contagem do prazo decadencial pelo prazo remanescente;
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-011.269 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.016642/2008-92

c) a suspensão tática do prazo decadencial não é sucedâneo do lançamento para
prevenir a decadência e não pode ser utilizada como nova oportunidade para
salvar crédito decaído.
Referido parecer foi assinado pelo Procurador Geral Adjunto de Consultoria e
Contencioso Tributário, Fabricio da Soller, em 29 de maio de 2015.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes tem se
posicionado pela inexistência de decadência quando há liminar deferida em mandado de
segurança que impede a atividade de lançamento pelo fisco. Nesse sentido cito as seguintes
decisões:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
PREENCHIMENTO.
IRPJ/CSSL.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA DECENAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NO
PERÍODO
DE
EFICÁCIA
DE
MEDIDA
LIMINAR.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA.
(...)
3. O deferimento de liminar em mandado de segurança, na exegese do art. 151, IV, do
CTN, constitui não só forma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como
também meio de impedir sua própria constituição. Portanto, tem razão a Fazenda
Pública quando alega que tal decisão obsta o lançamento, eis que “Prosseguir na
atividade constitutiva do crédito tributário, suspensa a sua exigibilidade por força de
liminar judicial, caracteriza, inequivocamente, o que a doutrina denomina de Contempt
of Court, por influência anglo-saxônica, hodiernamente verificável nos sistemas do civil
law” (REsp 453762/RS).
4. Na espécie, o fato gerador ocorreu em 1991, tendo a empresa entregue sua declaração
e promovido o recolhimento do IRPJ e da CSSL, que entendeu devidos, em 13.05.92.
Os efeitos da liminar deferida no mandado de segurança - que questionava a
exigibilidade do tributo - estendeu-se de 29.04.92 a 21.08.96. O lançamento relativo às
diferenças foi efetuado em 06.12.99. Destarte, conclui-se pela inexistência de
decadência. RECURSO ESPECIAL No 572.603 - PR (2003/0142369-5). RELATOR :
MINISTRO JOSÉ DELGADO. 06/05/2004.

TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO LANÇAR. EXISTÊNCIA DE ÓBICE
JUDICIAL À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. INÉRCIA DO FISCO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. OCORRÊNCIA DO LANÇAMENTO ANTES DO DECURSO
DO LUSTRO DECADENCIAL.
1. As causas supervenientes suspensivas do crédito tributário não inibem a Fazenda
Pública de providenciar a sua constituição, posto atividade administrativa vinculada e
obrigatória. É que a Administração Ativa deve lançar o crédito tributário a fim de evitar
a ocorrência da decadência, possibilitando sua cobrança após encerrada a causa
suspensiva de exigibilidade (Precedente da Primeira Seção: EREsp 572.603/PR, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, julgado em 08.06.2005, DJ 05.09.2005).
2. Entrementes, impende ressaltar que a decadência, assim como a prescrição, nasce em
razão da realização do fato jurídico de omissão no exercício de um direito subjetivo.
(...)
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-011.269 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.016642/2008-92

4. Desta sorte, malgrado a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário não impede o lançamento, no caso sub examine,
restou obstado o exercício, pelo Fisco, do seu dever de constituir o crédito tributário
enquanto vigorasse a liminar deferida no âmbito de mandado de segurança, o que
ocasionou a desconstituição de anterior auto de lançamento lavrado tempestivamente
(por desobediência à aludida ordem judicial), razão pela qual não fluiu o lustro
decadencial, uma vez que não se caracterizou a inércia do sujeito ativo, que, com a
cassação da decisão impeditiva, pelo STF, em 21.06.2002, procedeu ao lançamento
antes do decurso do prazo qüinqüenal, em 23.09.2004.
5. Recurso especial desprovido.
RECURSO ESPECIAL No 849.273 - RS (2006/0128935-6). RELATOR : MINISTRO
LUIZ FUX. 04/03/2008.

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO.
INVIABILIDADE.
VEDAÇÃO
CONTIDA
EM
LIMINAR
MANDAMENTAL. MODIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. As causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN)
obstam a prática de atos que visem sua cobrança, mas não impedem o lançamento, que
deve ser efetuado dentro do prazo de cinco anos.
2. Contudo, no caso dos autos, o Tribunal de origem deixou expressamente delineado
que liminar concedida em mandado de segurança vedava a atuação do Fisco, inclusive
quanto à constituição do crédito tributário. A modificação de tal conclusão encontra
óbice na Súmula 7/STJ.
Agravo regimental improvido.
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 410.492 – PR (2013/0338235-8).
RELATOR : MINISTRO HUMBERTO MARTINS. 11/03/2014.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
FISCAIS. ART. 195, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF.
(...)
4. Hipótese em que somente depois de revogada a liminar (que não se limitava à
suspensão da exigibilidade do crédito, mas sim vedava a própria autuação fiscal) é que
foi retirado o obstáculo que impedia o fisco de proceder ao lançamento do crédito, o que
afasta a ocorrência tanto de decadência quanto de prescrição.
5. Agravo interno desprovido.
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 150.620 - SP (2012/0039834-2).
RELATOR : MINISTRO GURGEL DE FARIA. 27/04/2017.

TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE ISSQN. VEDAÇÃO CONTIDA EM LIMINAR
DEFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA AFASTADA.
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-011.269 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.016642/2008-92

(...)
2. O STJ possui jurisprudência firme no sentido de que o deferimento de medida liminar
para suspender a exigibilidade do crédito tributário não obsta a sua constituição, a fim
de evitar a decadência. Entretanto, no caso dos autos, o Tribunal de origem deixou
expressamente delineado que liminar concedida em Mandado de Segurança vedava a
atuação do Fisco, inclusive quanto à constituição do crédito tributário, não estando,
portanto, caracterizada a inércia do sujeito ativo. Nesse sentido: AgRg no AREsp
410.492/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.3.2014; REsp
849.273/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.5.2008.
(...)
4. Agravo Interno não provido.
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 930.915 - MG (2016/0149559-5)
RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN. 04/04/2017.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. DECADÊNCIA. MEDIDA LIMINAR QUE IMPEDIA A REGULAR
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO,
PELA
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. TERMO INICIAL. DATA DA REVOGAÇÃO DA MEDIDA.
PRECEDENTES DO STJ. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. COTEJO DE PEÇAS
PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL.
SÚMULA 7/STJ AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...)
II. Na origem, o Tribunal a quo, em autos de Embargos à Execução Fiscal, afastou a
alegação de decadência, ao fundamento de que a medida liminar – concedida, em
26/09/91, nos autos da Ação Cautelar e que impedia a constituição do crédito tributário
– foi revogada pela sentença que, em 14/09/94, julgara improcedente o pedido,
formulado na ação principal, de modo que, lançado o tributo em debate em 23/04/97,
não houve transcurso do prazo decadencial.
III. O acórdão recorrido apresenta-se em harmonia com a orientação da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em regra, o deferimento de medida
liminar, a favor do contribuinte, que afasta a exigência de tributo, não obsta a regular
constituição do crédito tributário, a fim de prevenir decadência. No entanto, se a
decisão judicial, assim proferida, obsta que a autoridade tributária proceda ao
competente lançamento de ofício, o termo a quo do prazo decadencial será a data
da revogação da mencionada medida. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp
930.915/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
11/05/2017; AgRg no AREsp 410.492/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, DJe de 18/03/2014; REsp 849.273/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, DJe 7.5.2008.
(...)
VI. Agravo interno improvido.
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.526.313 - SP (2015/0077629-6). RELATORA :
MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES. 14/05/2019.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-011.269 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.016642/2008-92

Acrescento, também, que essa questão de fundo já foi apreciada por este conselho,
por meio dos Acórdãos cujas ementas transcrevo a seguir:
9202-009.410 de 23 de março de 2021
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1998 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. PRAZO. LIMINAR QUE IMPEDE O LANÇAMENTO. TERMO
INICIAL.
Na hipótese de liminar deferida que impede o lançamento, o prazo para a Fazenda
Nacional constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que não mais havia o impedimento a que o
fosse efetuado

CSRF - 01-03.279
DECADÊNCIA — IMPEDIMENTO PARA EFETUAR O LANÇAMENTO -
SUSPENSÃO DO PRAZO DECADENCIAL — LIMINAR EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
A existência de obstáculo judicial, legal, ou qualquer outro motivo de força maior, que
impeça a ação das autoridades fiscais para a formalização da exigência fiscal, impedirá
ou suspenderá (conforme já tenha ou não começado a fluir) o curso do prazo previsto
para a prática do ato administrativo de lançamento (Lei n°. 3.470, art. 23 e RIR/80, art.
715). (Acórdão n°. CSRF/01-0.434/84).
A concessão de liminar em mandado de segurança, impedindo a ação fiscalizadora em
sentido amplo, enquanto não cassada, representa obstáculo judicial à formalização do
lançamento e suspende a fluência do prazo de decadência previsto no CTN (Precedentes
do Primeiro Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais).
Recurso especial não provido.

Esse direcionamento também é manifestado pela doutrina, como se infere da
leitura de excerto da obra de Sacha Calmon Navarro Coelho (in Liminares e depósitos antes do
lançamento por homologação – decadência e prescrição, 2a edição, Ed. Dialética, pp. 76/77):
“Isto posto, de se examinar agora a concessão de liminares em mandados de segurança,
sem depósitos prévios, voluntários ou determinados pelo juízo, ainda que de modo
anômalo, pois o writ de depósitos prescinde bastante o fumus e o periculum para a sua
concessão.
Nesta hipótese, a afetação do caso ao Judiciário elimina o autocontrole do ato
administrativo do lançamento pela Fazenda por dois motivos:
- Por inexistir lançamento a ser revisto.
- Pela implantação do heterocontrole (jurisdicional) do ato legislativo que involucra a
pretensão da Fazenda ao tributo. O judiciário passa a sindicar se a lei está conforme os
princípios da Constituição, para saber se, com base nela, atos administrativos poderão
ser praticados. A exigibilidade do crédito fica suspensa, ipso facto.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-011.269 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.016642/2008-92

Nestas circunstâncias, não há mais falar na fluência do prazo de preclusão para a
prática do lançamento e, em conseqüência, o decadencial, porque o crédito
tributário ao qual, em tese, a Fazenda faria jus está sendo examinado pelo Poder
Judiciário impedindo ,por força da liminar, que o mesmo possa ser exigido. O
CTN declara que a liminar suspende a exigibilidade do crédito. A Fazenda fica
com um duplo impedimento: (grifei)
- Não pode lançar, pois o impedimento não passa de um ato de exigência fiscal pelo
sujeito ativo. Se ocorrer será ato administrativo ineficaz e anulável.
- Tampouco pode ajuizar ação de execução, porque não tem título exeqüendo de
nenhuma espécie, nem o extrajudicial, que seria decorrência de um lançamento feito,
visto e revisto, e finalmente inscrito em dívida ativa, nem tampouco o judicial, porque a
ação posta em juízo ainda não chegou ao fim, com sentença irrecorrível favorável à
Fazenda (ou seja, ainda não existe título judicial)”
Nas palavras de Antônio Luis da Câmara Leal, 1 decadência é “a extinção do
direito pela inércia do seu titular, quando sua eficácia foi, de origem, subordinada à condição de
seu exercício, dentro de um prazo prefixado, e este se esgotou sem que esse exercício se tivesse
verificado”.
Em outras palavras, a decadência do direito do Fisco, na esfera tributária, é a
perda do direito do sujeito ativo do crédito tributário de receber esse crédito, em razão da inércia
da autoridade administrativa de efetivar o lançamento de ofício no lapso de tempo
determinado pelas diversas normas aplicáveis.
Trazendo essa acepção ao caso dos autos, não vislumbro inércia por parte do fisco
capaz de configurar a decadência, eis que em razão de determinação judicial estava impedido de
constituir o crédito tributário.
Quando há decisão judicial que impede o próprio lançamento para prevenir
decadência, cominando multa diária e configuração de crime, em caso de eventual
descumprimento, a atividade de fiscalização fica paralisada por fato alheio a seu controle,
inclusive para fins de aplicação do art. 63 da Lei N° 9.430, de 1996.
O prosseguimento da atividade pela administração tributária, ainda que mediante
simples lançamento preventivo fundado no art. 63 da Lei N° 9430, de 1996 configuraria, por si
só, descumprimento da decisão judicial, além de ser motivo para eivar o lançamento de nulidade.
Neste caso, o titular do direito ao crédito não deu causa ao tempo perdido e o
tempo decorrido entre a paralisação da atividade administrativa para a constituição do crédito por
ordem judicial e a revisão dessa mesma ordem judicial não pode estar inserido no prazo
decadencial.
Com efeito, o Código Tributário Nacional dispõe em seu artigo 3o. que o tributo é
cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
Art. 3.° Tributo é toda a prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela
se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada. (Destaquei).

1 LEAL, Antônio Luis da Câmara. Da prescrição e da decadência, p. 115.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-011.269 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.016642/2008-92

Uma vez ocorrido o fato gerador do imposto, a autoridade administrativa fiscal,
obrigatoriamente, deve formalizar o crédito tributário, mediante lançamento (art. 142 do CTN),
por dever de ofício, até mesmo para prevenir os efeitos da decadência do direito de a Fazenda
Pública constituí-lo
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor
a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional,
Segundo definido no artigo 151 do CTN, foi colocado à disposição do sujeito
passivo a possibilidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário por meio de concessão
de medida liminar em mandado de segurança.
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II- o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
conseqüentes. (Destaquei).
Entretanto, podem ocorrer exceções, até mesmo por força de decisão judicial,
como no presente caso.
Ora, ainda que a lei preveja a possibilidade de lançamento para prevenção da
decadência, não se pode olvidar a existência da decisão judicial que faz lei entre as partes que
compõem a lide, devendo a solução por ela imposta ser adotada pelas partes, até que outra
decisão judicial a revogue ou modifique.
Não é permitido à autoridade administrativa desobedecer a uma ordem judicial.
Diante de tal determinação não restava à autoridade fiscal lançadora outra atitude que não
observá-la e aguardar as providencias recursais junto às instâncias superiores do Judiciário por
parte da Procuradoria da Fazenda Nacional objetivando a reforma da decisão exarada.
E foi o que ocorreu. A Fazenda Nacional somente conseguiu restabelecer a correta
aplicação das disposições do CTN, vindo a liberar a anterior proibição judicial de se promover o
lançamento somente 27/02/2007. Antes dessa data havia absoluta impossibilidade legal de se
concretizar o lançamento, por força de decisão judicial.
Logo, a existência de medida judicial impedindo a ação das autoridades fiscais, no
sentido mais amplo possível, impediu a formalização do lançamento por quase 8 anos. Tal
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-011.269 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.016642/2008-92

embaraço à ação fiscalizadora suspendeu a fluência do prazo de decadência previsto no CTN
para a prática do ato administrativo do lançamento.
No caso dos autos, realizando a contagem do prazo decadencial nos termos do
parecer da PGFN/CAT/No 688/2015, que define, que após a revogação da decisão, deve ser
retomada a contagem do prazo decadencial pelo prazo remanescente, não há como reconhecer a
decadência. O período de apuração é 16/12/1998 a 31/12/2006, a medida liminar foi concedida
em 12/05/1999 e cassada em 27/02/2007 e o lançamento foi efetuado em 26/09/2008, ou seja, o
somatório dos lapsos temporais é de cerca de 2 anos.
Diante do exposto, entendo que o acórdão recorrido não merece reforma.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial do contribuinte, e no
mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Declaração de Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, em declaração de voto
Conforme registrado em ata, pedi vista dos presentes autos na sessão realizada em
23 de dezembro p.p., após termos travados debates, de modo a melhor refletir acerca da temática
devolvida a esta eg. Câmara.
O ponto nodal ora aqui discutido se revelou instigante a ponto de ter minutado
minhas percepções iniciais em coluna publicada em revista eletrônica, em 31 de janeiro p.p.,
suscitando a necessidade de voltarmos nossa atenção para a construção teórica do instituto da
decadência conduzida pelos civilistas, a fim de encontrarmos a melhor solução para a temática.
Não obstante a doutrina e a jurisprudência tenham envidado esforços para
distinguir, ainda sob a égide do Código Civil de 1916 (CC/16), os prazos de prescrição e de
decadência, o diploma em momento algum menciona textualmente este último instituto. Só com
o Código Civil de 2002 (CC) é que ofertada nova disciplina à temática, cuidando em apartado da
prescrição e da decadência, apresentando nuances que permitem estremar os institutos, malgrado
exibam certos pontos comuns. Isso porque, tanto a decadência quanto a prescrição ostentam a
circunstância de ambas operarem à vista de dois fatores inarredáveis e cumulativos: o decurso do
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9202-011.269 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.016642/2008-92

tempo e a inércia do titular do direito, como bem apontado pelo civilista Antônio Luís da Câmara
Leal, autor da célebre e vetusta obra, Da Prescrição e da Decadência.
Escorada nesta premissa, valendo-se dos conhecimentos do mesmo autor, a em.
Relatora constrói todo seu raciocínio, com o qual integralmente ora ponho-me de acordo,
acrescendo ainda elementos substanciais, suscitados quando dos debates travados na sessão em
que iniciado o julgamento.
Se tanto a prescrição quanto a decadência são castigos à negligência do titular,
não se compreendem sem negligência, e esta, evidentemente, não se dá, quando a inércia do
titular decorre da imposição judicial. Uma brevíssima incursão pela doutrina civilista comprova
que, contra quem, por alguma razão, está impossibilitado de agir, não há de se cogitar ter sido
sua pretensão fulminada, seja pela decadência, seja pela prescrição. Isto porque, a inércia
configura elemento intrínseco ao instituto ora sob escrutínio.
Firmada essa premissa, na esteira do voto da em. Relatora, passa-se a responder o
segundo questionamento: haveriam causas suspensivas ou interruptivas à decadência?
Decadência não se suspende nem se interrompe, ao contrário da prescrição, que
tem as causas interruptivas previstas no próprio CTN; entretanto, não se pode negligenciar que a
temática ganha outros contornos quando da análise da doutrina e da jurisprudência.
Sob o escólio de EURICO DE SANTI, redigiu a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional o Parecer/PGFN/CAT no 688, mencionado no voto da em. Relatora, de modo a abordar
a “suspensão fática da decadência por força de decisão judicial.” Após ratificar que “além de
extintivo, o prazo de decadência é ininterrupto” e inexistir no CTN hipótese de suspensão da
decadência, afirma existir situações em que haveria a “suspensão fática da decadência, [em]
período de tempo durante o qual a Administração esteve impossibilitada de agir e prosseguir na
constituição do crédito tributário.” Conforme conceitua o tributarista, a suspensão fáctica
ocorrerá “quando houver impedimento do exercício do direito ou exercício efetivo desse direito,
que desqualifiquem como omissiva a conduta do titular do direito.”2 Tal hipótese seria diferente
da indigitada suspensão legal, “quando a descontinuação do prazo for determinada
expressamente por lei, independentemente de haver qualquer circunstância efetiva que impeça o
exercício do direito.”3
Deveras, se não há inércia do titular do direito, não pode ser penalizado por ato
praticado por terceiro, razão pela qual há de ser reconhecida a suspensão do decurso do prazo
decadencial quinquenal enquanto vigente a decisão judicial. Como bem ressaltado pela em.
Relatora, embora preveja a lei a possibilidade de lançamento para prevenção da decadência, o
comando judicial acabou por obstá-la.
Considerando que os fatos geradores compreendem as competências 12/1998 a
12/2006 e que a liminar impedindo até mesmo o lançamento para prevenção da decadência fora
concedida em maio de 1999, certo que, para o fato gerador mais antigo, sequer transcorridos 6
meses do prazo decadencial, quando então suspenso.

2 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Decadência e prescrição no direito tributário. São Paulo: Editora Max Limonad,
2020, p. 240.

3 Idem.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9202-011.269 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.016642/2008-92

Cassada a liminar, em 27/02/2007, retomou a decadência seu curso, vindo o
lançamento ser ultimado em 26/09/2008, quando passados pouco mais de 1 ano e 7 meses do fim
da causa suspensiva. O somatório dos lapsos temporais transcorridos antes da ocorrência causa
suspensiva e depois, ultrapassam pouco mais de 2 dois anos, o que demonstra não terem sido os
créditos fulminados pela decadência.
Congratulando a em. Relatora pelo robusto voto, que espanca quaisquer das
dúvidas suscitadas, acompanho-a integralmente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 497
DF CARF MF
Original